Tribunal: TJSP
Processo: 2322998-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio duplamente majorado tentado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada - Crime caracterizado como hediondo - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Necessidade da manutenção da ordem pública - Alegada ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio duplamente majorado tentado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada - Crime caracterizado como hediondo - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Necessidade da manutenção da ordem pública - Alegada ausência de contemporaneidade não verificada – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Alegado excesso de prazo para formação da culpa - Não ocorrência – Feito que segue seu trâmite regular – Ausência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo - Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.